Tribunal: TJES
Processo: 5019615-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO SANTANA PEREIRA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019615-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO SANTANA PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. NEGATIVA DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA. EXAME DE PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia de paciente investigado pela prática, em tese, de quádrupla tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa alega nulidade da prisão por invasão de domicílio, ausência de indícios de autoria devido à retratação de testemunha e inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, buscando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar a existência de nulidade por violação de domicílio; (II) definir se a via do
habeas corpus
comporta a análise de autoria diante de retratação testemunhal; (III) estabelecer se a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A alegação de nulidade por invasão de domicílio não prospera quando a decisão de piso demonstra a existência de situação de flagrância e o debate prévio da matéria em audiência de custódia. O enfrentamento de tal tese, para fins de desconstituição da conclusão judicial, demandaria análise fático probatória complexa, o que é vedado na via estreita do
writ.

4.
O argumento de insuficiência de indícios de autoria, calcado na retratação de testemunha chave e em depoimentos isentivos, configura tese de inocência que exige dilação probatória. O
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de fatos e provas, devendo a controvérsia ser resolvida no curso da instrução criminal sob o crivo do contraditório.

5.
A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. O modus operandi — disparos de arma de fogo em via pública que atingiram, inclusive, crianças de 02 (dois) e 06 (seis) anos de idade — revela periculosidade social e audácia, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

6.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da prisão pelos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Pelas mesmas razões, as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 22.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.06.2025.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019615-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO SANTANA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: ROSOILDO PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício do paciente
KAIO SANTANA PEREIRA
, face a suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5036870-39.2025.8.08.0048, que apura a prática, em tese, de quádrupla tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e VIII, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003).

Na inicial ID nº 17026578, o impetrante aponta que a manutenção da prisão preventiva do paciente padece de flagrante ilegalidade em razão
a)
da ilegalidade da prisão em flagrante por violação da inviolabilidade domiciliar, sendo a prova dela decorrente nula e, portanto, contaminando a custódia desde a origem;
b)
o esvaziamento do
fumus comissi delicti
quanto à tentativa de homicídio, em virtude da retratação da testemunha chave (Vitorio Augusto Ferreira Lima), que alegou coação, e dos depoimentos isentivos de uma das vítimas;
c)
a não configuração do
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, máxime considerando a fragilidade dos indícios de autoria. Por estes fundamentos, a defesa requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Após o despacho inicial que solicitou a juntada do decreto prisional (ID nº 17058583), a defesa protocolou petição (ID nº 17109518) colacionando aos autos a decisão mais recente da autoridade apontada como coatora (ID nº 83287600), que, ao analisar o pedido do Ministério Público de dilação de prazo para conclusão do Inquérito Policial,
ratificou
a necessidade e a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta e a existência de indícios de autoria na prova inicialmente colhida.

Decisão ID nº 17149026, proferida em 19 de novembro de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.
Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17223261.

Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante em ID nº 17374598, no bojo do recurso de agravo regimental interno interposto.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17570363, de lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, em que opina pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De pronto, considero que a ação de
habeas corpus
está pronta para julgamento, restando prejudicado o julgamento do recurso de agravo regimental e o pedido de reconsideração da decisão liminar ID nº 17149026, formulado pela defesa em petição ID nº 17374598. Dessa forma, passo ao julgamento de mérito do presente
writ.

Insta observar que o
habeas corpus
possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, constato através da análise do processo originário no sistema do PJE (dados processo referência), que em 20 de janeiro de 2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente
Kaio Santana Pereira
e
Rian Lucas Santana Cruz
, vulgo Gordão, imputando-lhes em tese o cometimento dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV, VIII e IX, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 2 (duas) vezes, em relação às vítimas Theo Gomes Pires, criança de 02 (dois) anos de idade, e Emanuelly Coutinho Silva, criança de 06 (seis) anos de idade; bem como sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, em relação às vítimas Pedro Carvalho de Souza Verício Romanhi, Gracielly Gomes Pereira e 2 (dois) indivíduos ainda não identificados; além do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tudo em concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal.

Conforme informações colacionadas em ID nº 17223261, submetido à audiência de custódia em
07 de outubro de 2025
, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva.

A custódia cautelar extrema restou mantida por meio da decisão ID nº 17109519, proferida na data de 25 de novembro de 2025, em que o julgador apontou provas de materialidade e indícios de autoria, bem como reforçou a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Neste ponto, em relação aos requisitos do art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, verifico que a situação fática não se alterou, restando mantidos os mesmos fundamentos que decretaram a custódia preventiva em face do paciente.

No que tange às teses defensivas, especialmente quanto à retratação da testemunha Vitorio Augusto Ferreira Lima e a alegada nulidade da prisão em flagrante por violação domiciliar, o acolhimento de tais argumentos demandaria uma análise aprofundada do conjunto fático probatório, incompatível com a cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

A jurisprudência pátria tem entendimento pacificado de que o
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado dos fatos e provas, tampouco para reexame de questões que exigem dilação probatória.

A respeito do tema e a título de argumentação, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, por não ter sido identificada flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem por decisão de ofício. 2.
No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano,
por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
. (...) 7. Agravo regimental improvido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.024.598/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025,
DJEN de 27/10/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRNAGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 2.
As teses defensivas que buscam afastar os indícios de autoria
, como as justificativas para as viagens e o álibi documentalmente apresentado, consistem, em essência, em alegação de inocência.
A análise de tais argumentos, contudo, demandaria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizado no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório
.
3. Com efeito, segundo o STF, "
não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente
" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). (...) (
STJ.
AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

No que concerne à tese de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, que contaminaria toda a custódia, cumpre salientar que a decisão judicial impugnada (ID 82906622, ratificada pelo ID 83287600 – Autos nº 5036870-39.2025.8.08.0048) expressamente afastou a alegação de ilegalidade, notadamente sob o argumento de que havia clara situação de flagrância que justificava a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do lar.

Assim explicitou o magistrado:

“De toda forma, ainda que assim não fosse, constata-se que a prisão em flagrante foi regularmente realizada, sem qualquer caracterização de violação a domicílio, conforme narrativa constante do auto de prisão, que relata: “
Iniciadas as diligências investigativas, esta especializada recebeu informações de pessoas que não quiseram se identificar por medo de represálias, além de denúncias anônimas (nº 817824 e 817827) que apontavam os irmãos RIAN LUCAS SANTANA CRUZ e KAIO SANTANA PEREIRA como autores dos disparos.
[...] De posse de tais informações,
após diligências ininterruptas desde o ocorrido, na data de hoje, 05 de outubro de 2025, [...] a equipe recebeu novas informações de que os irmãos RIAN e KAIO estariam, naquele exato momento, em sua residência.
[...] Ao chegarem ao local,
os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita empreendendo fuga pelos fundos do imóvel, o que legitimou o imediato ingresso na residência.
[...]
No interior da casa, os policiais lograram êxito em abordar KAIO SANTANA PEREIRA, que, ao perceber a presença policial, correu para os fundos do imóvel, sendo flagrado no exato momento em que tentava ocultar um carregador de pistola em uma gaveta
”.

Tais condutas amoldam-se à hipótese de
flagrante ficto ou presumido, prevista no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual, nos termos do art. 150, § 3º, do Código Penal, não há que se falar em violação de domicílio, sendo, portanto, plenamente legal a prisão efetuada
”.

Somado a isso, constam nos autos provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes, suficientes para consubstanciam o
fumus comissi delicti
e viabilizar a decretação da prisão preventiva em face do paciente, como bem ponderado pela autoridade apontada como coatora em decisão ID nº 17109519, cujo trecho passo a transcrever:

“
A vítima Vitorio Augusto Ferreira Lima (p. 25 - ID 80135281) afirmou categoricamente que Kaio e Rian efetuaram disparos de arma de fogo na direção onde se encontravam as vítimas.

Ademais, os Policiais Civis André da Silva Chagas (p. 21-ID 80135281) e Antônio Celso Lourenço da Costa (p. 23–ID 80135281) relataram a existência de denúncias anônimas que igualmente apontavam Kaio e Rian como autores do crime
”.

Cumpre destacar que a instrução do processo ainda está para ocorrer e que as contradições atinentes às provas de autoria do crime poderão ser refutadas de forma ampla no bojo da persecução penal, não sendo esta ação, cumpre repetir, procedimento adequado para o aprofundamento da matéria.

Em relação ao
periculum libertatis
, vislumbro que a ação do paciente que supostamente teria proferido diversos disparos de arma de fogo em via pública e em face de transeuntes locais, atingindo inclusive crianças de 02 (dois) e 06 (seis) anos de idade, demonstra audácia e destemor com o aparato de segurança pública, bem como evidencia sua periculosidade dado o
modus operandi
dos crimes.

A autoridade apontada como coatora ressaltou, de maneira acertada e individualizada, que o
modus operandi
revela a periculosidade do agente e a imprescindibilidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e para acautelar o meio social, diante da extrema violência empregada pelos agentes, a demonstrar a alta reprovabilidade da conduta e justificar a imposição da medida cautelar extrema.

O Superior Tribunal de Justiça há muito vem respaldando a prisão preventiva em situações como a que se apresenta, extraindo seus fundamentos na gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na periculosidade social do paciente externada pelos seus atos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
em virtude da gravidade concreta do crime praticado
- tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 9/6/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
No caso,
a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga.

3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.

7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
)”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c artigo 282, § 6º, e artigo 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sobre o tema, pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.(...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

Neste prisma, e conforme o entendimento reiterado das Cortes Superiores e deste Tribunal, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, dada a gravidade concreta dos crimes em tese cometidos e o
modus operandi
da conduta criminosa ao qual está sendo imputada ao coacto.

Isto posto, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)